Tribunal: TJDFT
Processo: 0755037-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BM SILVA CONSTRUÇÕES LTDA, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido de despejo e cobrança de aluguéis e encargos, bem com pedido de arresto cautelar de bens da devedora, ajuizada em desfavor de CPC CONSTRUÇÕES E PROCESSOS CIENTÍFICOS. A autora sustentou que alugou imóvel comercial à ré e pelo valor mensal de R$38.797,58. Contudo, no curso do contrato, houve alteração no quadro societário da locatária, o que teria comprometido a relação de confiança. Não obstante, a locatária abandonou o imóvel e estabeleceu-se em outro endereço, encontra-se inadimplente com os valores da locação e obrigações acessórias e teria infligido danos ao imóvel. Requereu o arresto cautelar de bens da requerida e sob o pálio de que haveria indícios de insolvência. O pedido foi indeferido sob o pálio de que o mero abandono do imóvel e estabelecimento em outro endereço não configuram relutância injustificada ou dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva. Nas razões recursais, a agravante repristinou as alegações deduzidas na origem, bem como que “tomou conhecimento de que a agravada está às portas da falência”. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar e deferir o arresto cautelar de bens móveis da agravada até o limite do débito atualizado. Preparo regular sob ID 79447880. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por B M SILVA CONSTRUÇÕES LIMITADA em desfavor de CPC CONSTRUÇÕES E PROCESSOS CIENTÍFICOS LTDA e de FABIANO GUIMARÃES FARAH, conforme qualificações constantes dos autos. Recebo a emenda. Anote-se. Formula a autorapedido de tutela de urgência paraarrestocautelar de bens necessários à garantia do resultado útil do processo. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias – de urgência e de evidência –, vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo.Os requisitos da tutela cautelar de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes, mas não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto o mero abandono do imóvel locado para nova localização já conhecida, não evidencia, per se, relutância injustificada ou ameaça de dilapidação patrimonial por ato de disposição voluntária dos bens, apenas aponta a sua possível insolvência, o que não enseja a adoção de medida cautelar. Repisa-se: oarrestocautelar é medida excepcional que se justifica quando o devedor encontra-se na iminência de se desfazer de seu patrimônio disponível, com risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido dearrestocautelar.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Aatualritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido de arresto cautelar dos bens é lastreado na alegação de que o autor “tomou conhecimento de que a agravada está às portas da falência”. Contudo, a alegação não tem respaldo em elementos de convicção coligidos aos autos. Como bem salientou o juízo, o mero abandono do imóvel para se estabelecer em outro endereço conhecido e onde mantém sua atividade empresarial, não configura a plausibilidade do direito e eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, o contrato é garantido por fiança e não há evidências de insuficiência da garantia. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator